Tribunal: STF
Processo: Rcl 56545
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eder de Almeida em face da Portaria 04/2022 da Juíza diretora do foro da Comarca de Rio Preto/MG por suposta afronta ao decidido na ADI 1183.



    Noticia ter sido nomeado interinamente como Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Preto em 30.09.2021 e que aguardava a realização de concurso público para transferir a serventia a pessoa habilitada.



    Em 17.10.2022 foi editada a Portaria 02/2022 determinando que o reclamante fosse destituído da interinidade pela senhora Paloma Carvalho Leiroz - Tabeliã Oficial do Cartório de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Rio Preto, a partir de 24.10.2022.



    Afirma que o ato contraria o decidido da ADI 1183, pois nesta restou assentado que “a interinidade só pode ser concedida a não concursado, ou seja, a pessoa designado livremente pelo oficial quando do exercício da delegação, por períodos inferiores a 6 meses, ininterruptos, a partir de quando deverá ser designado outro notário ou registrador, até a realização de concurso público”. Assim, o atual responsável pelos cartório de registros, Títulos e documentos deveria ter sido substituído “imediatamente quando da publicação do referido acórdão, ou, quando muito, em janeiro do corrente ano.”



    Relata que (eDoc1, p.2):



     “Em 30 de junho do corrente ano, foi publica a Lei Complementar Mineira 166 que, alterando o art. 300-L da LC 59 de 18 de janeiro de 2.001 (Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais), determinou em seu art. 8º, a acumulação dos Cartórios de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas em uma única unidade, observadas a exceções ali previstas. 



    Por sua vez, no §1º, inc. II daquele mesmo artigo, ficou consignado que, estando ambas as serventias vagas, o serviço seria acumulado ao que primeiro ingressasse na lista geral de vacância. 



    Diante desse fato, a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, por meio do Aviso 157/CGJ/2.022, consignou, para a Comarca de Rio Preto, que o cartório de responsabilidade provisória do signatário, seria anexado definitivamente ao RTD local, haja vista as vacâncias terem ocorrido respectivamente em 23/09/2.021 e 18/08/2.021. 



    Acontece que, para formalizar a situação, a juíza corregedora permanente em exercício naquela jurisdição, editou a Portaria 04/2.022 (anexa), contrariando o que decidido na ADI 1183/DF e prejudicando os bons andamentos do serviço levados a efeito até então naquele órgão extrajudicial.”



    Diz ainda que “a manter-se a portaria impugnada a interinidade de ambas serventias será entregue a atual responsável pelo RTD local, Sra. Paloma Carvalho Leiroz, em detrimento do signatário, que despendeu tempo e recursos, além de ter reorganizado toda a sua rotina (contratando funcionários novos, relocando pessoas de sua confiança para acompanharem de perto os trabalhos, adequando os equipamentos e softwares às normas federais e estaduais) para cumprir um chamado do juiz competente e dar continuidade aos serviços delegados da comunidade riopretana.” (edoc 1, p.3)



    Requer liminarmente seja determinada sua permanência na função interina até a realização de concurso público respectivo e, no mérito, seja cassada a portaria nº4/2022.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Importante frisar que é cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, mas, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativos (conforme regramento da Lei 11.417/06, art. 7º). Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26.09.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. 1. A petição de agravo regimental não impugnou todos fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. 2. É pressuposto para o reconhecimento de reclamação contra ato da Administração Pública, em razão de ofensa a súmula vinculante, o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 11110 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14.03.2022).



    No caso concreto, a pretensão do reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nem as alíneas do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Nesses termos, pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, findando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente